Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-34.2019.8.11.0012
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001537-34.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), AILTON VIEIRA DE REZENDE - CPF: 058.883.871-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Xavantina–MT contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, por tratar-se de débito fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, conforme fixado no Tema 1.184 de repercussão geral do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução fiscal, que ultrapassa o limite de R$ 1.000,00 estipulado por lei municipal, justifica a continuidade da execução, apesar da orientação fixada pelo STF no Tema 1.184 e na Resolução 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução 547/2024 do CNJ e o Tema 1.184 do STF legitimam a extinção das execuções fiscais de baixo valor, respeitada a competência legislativa de cada ente federado, desde que sejam adotadas medidas administrativas antes do ajuizamento, o que não foi demonstrado pelo Município. 4. A ausência de cumprimento das medidas administrativas exigidas, como tentativa de conciliação e protesto da CDA, caracteriza a falta de interesse de agir, não justificando a continuidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução n.º 547/2024 do CNJ; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Tema 1.184, Plenário, j. 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município
d
e Nova Xavantina
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina–MT, que, nos autos da execução fiscal n.º
1001537-34.2019.8.11.0012
, ajuizada em desfavor de
Ailton Vie
i
r
a
de
Rezende
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547 do CNJ, posto que o débito fiscal em questão seja de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o Apelante argumenta que,
embora a Resolução 547/2024 fixe parâmetros para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, o Município, em consonância com sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n. 2.698/2024, que estipula o valor mínimo de R$ 1.000,00 para execuções fiscais, motivo pelo qual
não é cabível a extinção do processo, uma vez que
o valor da presente execução está acima desse limite.

Além disso, a apelação destaca que o Município já havia adotado medidas administrativas previstas pela Resolução n.º 547/2024/CNJ, como a implementação de um programa de recuperação fiscal (REFIS), o que reforça a sua intenção de cumprir os requisitos legais antes de ajuizar a execução.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que o processo executivo seja retomado, considerando que os critérios exigidos pela legislação não foram cumpridos integralmente, especialmente no que tange à extinção automática da execução sem considerar a ausência de inércia da Fazenda Pública e a existência de medidas administrativas adotadas anteriormente.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório
.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Nova Xavantina
propôs Ação de Execução Fiscal em

23/12/2019
, em face de
Ailton Vie
i
r
a
de Rezende
,
objetivando receber crédito cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de
R$
5.515,53 (cinco mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e três centavos).

Em Id.
244154735
,
1
6
/0
4
/2024, o Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para no prazo de 15 (quinze) dias exequente para manifestar sobre a extinção do presente feito por ausência de interesse de agir,
com base na orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ.

Em resposta, a
Fazenda Pública manifestou nos autos argumentando
que na medida em que o Conselho Nacional de Justiça assegurou a competência legislativa de cada ente federado acerca das execuções fiscais de baixo valor, conforme o art. 1º, caput e § 1º, da Resolução n. 547/2024, o Município de Nova Xavantina estabeleceu, por meio do art. 1º da Lei Municipal n. 2.698/2024, que valores inferiores a R$ 1.000,00 (Mil reais) são considerados antieconômicos ou insuscetíveis de ajuizamento direto.

Razão pela qual,

solicit
ou
a continuidade do feito
(Id.244154736)

Por sua vez, o Juiz a quo proferiu sentenç
a, julgando extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil com base na orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ, posto que o valor da ação de execução fiscal era inferior a R$ 10.000,00.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido tem-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, o que resultou na superação do enunciado da súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

O Conselho Nacional de Justiça ratifica a tese firmada pelo STF ao instituir medidas de tratamento racionais e eficientes na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, por meio da edição da Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, além disso,
extrai
-se do seu artigo 2º, §1, §2 e §3, as condições para o ajuizamento das execuções fiscais a partir de sua vigência:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

O cerne do presente recurso de apelação reside na análise da assertividade do Juízo
a quo
em extinguir a execução, observando os critérios do tema 1.184 do STF e da resolução 547/2024 do CNJ.

No caso em comento, verifica-se que tal quantia é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que o procedimento se encont
ra
há mais de um ano sem a adequada movimentação, destacando-se que,
não houve a citação do Executado até o presente momento
.

Nos termos do art. 1º, § 5º, da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, a Fazenda Pública poderia ter requerido a suspensão do feito para a adoção das medidas previstas no item 2, a fim de evitar a extinção do processo. Contudo, mesmo após ser intimada para comprovar a adoção dessas medidas, deixou de adotar ou comprovar a adoção de medidas.

Ademais, o art. 2º, § 1º, da Resolução
n.º
547
/2024

do
CNJ

estabelece que a tentativa de conciliação, necessária para o ajuizamento da ação, pode ser cumprida pela existência de uma lei geral de parcelamento tributário ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
.

Dessa forma, não foram apresentados nos autos
nenhuma
tentativa de conciliação, solução administrativa
,
comunicação aos serviços de proteção ao crédito e
/ou
protesto da CDA.

Diante desse contexto, em razão da ausência de cumprimento das exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184
, vez que mesmo após ser

intimada para comprovar a adoção das medidas previstas nesse tema, a Fazenda Pública deixou de adotar ou comprovar qualquer ação concreta nesse sentido, caracterizando a falta de interesse de agir.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024